Tribunal: TJSP
Processo: 2249300-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré – executividade - ISS - Exercícios de 2002 a 2007 - Preenchimento dos requisitos legais para gozo do benefício, aferida por perícia contábil em ação declaratória - Há diversos julgados reconhecendo a imunidade da FAAP – A própria Municipalidade reconheceu a imunidade da entidade em outro processo – Exequente não trouxe nada aos autos que pudesse elidir a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré – executividade - ISS - Exercícios de 2002 a 2007 - Preenchimento dos requisitos legais para gozo do benefício, aferida por perícia contábil em ação declaratória - Há diversos julgados reconhecendo a imunidade da FAAP – A própria Municipalidade reconheceu a imunidade da entidade em outro processo – Exequente não trouxe nada aos autos que pudesse elidir a presunção de imunidade da FAAP - Recurso PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001016427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2249300-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido em parte o Relator sorteado que declara. Acórdão com a 3a juiza, desa.
Mônica Serrano., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÔNICA SERRANO, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente).
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2249300-49.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18559
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré –
executividade - ISS - Exercícios de 2002 a 2007 -
Preenchimento dos requisitos legais para gozo do benefício,
aferida por perícia contábil em ação declaratória - Há diversos
julgados reconhecendo a imunidade da FAAP – A própria
Municipalidade reconheceu a imunidade da entidade em outro
processo – Exequente não trouxe nada aos autos que pudesse
elidir a presunção de imunidade da FAAP - Recurso
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em
execução fiscal 1 para cobrança de ISS dos exercícios de 2002 a 2007, rejeitou exceção
de pré-executividade oposta e não reconheceu conexão com ação declaratória, sob
fundamento de que a alegada imunidade demanda dilação probatória e que a mera
pendência de ação autônoma concernente ao título executivo não impede o
prosseguimento da cobrança, inexistindo causa de suspensão da exigibilidade.
Alega a agravante, em síntese, que (i) há entendimento exarado
nas Cortes Superiores, com relação à possibilidade do reconhecimento da imunidade
sem necessidade de embargos à execução; (ii) deve haver o reconhecimento da conexão
ou prejudicialidade da presente Execução Fiscal com a Ação Declaratória no 1040077-
50.2015.8.26.0053, na qual os mesmos autos de infração foram declarados inexigíveis
por R. Sentença Judicial, ora em fase de Apelação, ou no mínimo a paralisação do
presente feito, em razão da clara prejudicialidade em cotejo com a referida ação
declaratória, para evitar-se decisões conflitantes consoante iterativa jurisprudência; (iii)
a executada é imune, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição
1 Valor da Causa: R$ 118.100.613,93

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal, combinado com os artigos 9o e 14, do Código Tributário Nacional. Requer que
o presente recurso de agravo seja julgado procedente para o fim de reconhecer a
imunidade de ISSQN das CDAs exercícios 2002 a 2007; Alternativamente, requer a
suspensão da Execução Fiscal até o julgamento da Ação Declaratória no
1040077-50.2015.8.26.0053, visto que a decisão lá proferida possui relação de
prejudicialidade direta com a execução fiscal aqui debatida.
Recurso tempestivo e bem preparado.
Oposição ao julgamento virtual às fls. 665.
Contrarrazões às fls. 690/707.
Parecer do Ministério Público (fls. 718/721).
É o relatório.
De proêmio, destaca-se o julgamento da apelação na ação
declaratória no 1040077-50.2015.8.26.0053 por esta Douta Turma, que visa a
desconstituição dos mesmos autos de infração ora executados (fls. 13), o qual restou
assim ementado:
APELAÇÃO – ISS - AIIM ́S lavrados entre os anos de
2002/2008 – Exercícios de 2002 a 2008 - Preenchimento dos
requisitos legais para gozo do benefício, aferida por perícia
contábil - Indícios de distribuição de lucros entre os dirigentes e
aplicação de recursos em atividades não relacionadas as
finalidades essenciais, não comprovada – Exequente não trouxe
nada aos autos que pudesse elidir a presunção de imunidade da
FAAP – Honorários advocatícios, fixados no patamar previsto
no Art. 85, § 3°, inc. Iv do CPC - Recurso parcialmente
Provido.
Em dita ação restou demonstrado que a apelante se enquadra em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todas as exigências constitucionais e infraconstitucionais para que seja beneficiada pela
imunidade constante do art. 150, inc. VI, da Constituição Federal. Na referida ação,
julgou -se procedente o pedido para declarar que à época das autuações e aplicações das
multas a autora cumpria os requisitos do artigo 14, do CTN, autorizadores da fruição da
imunidade de que trata o art. 150, VI, alínea “c”, da CF, conforme prova pericial
produzida nos autos, reconhecendo que a criação da FAAP EDUCACIONAL LTDA.
não constitui óbice ao aproveitamento de referida imunidade, seja porque ocorreu em
período anterior aos supostos fatos geradores que deram origem aos autos de infração,
seja pelo fato de que referida sociedade sequer chegou a ser operacional, conforme
atestado pelo laudo pericial. Determinou – se assim, as anulações dos AIIM's lavrados
pelo réu para cobrança de ISS no período compreendido entre 2002 a 2008, decisão
mantida por esta Turma.
Dos documentos colacionados e da perícia lá realizada, a
sociedade demonstrou não ter fins lucrativos ou econômicos, tendo como objetivos
principais a assistência aos necessitados e a educação.
Alias, não é de hoje que a imunidade vem sendo repetidamente
reconhecida à agravante. Conforme fundamentado e demonstrado pelo agravante, há
diversas decisões neste Tribunal de Justiça as quais reconheceram, em exercícios e tributos
diferentes, a imunidade da FAAP, tal qual como dita a Magna Carta.
A agravante é entidade de cunho assistencial e sem fins
lucrativos, e conforme aponta seu estatuto social, não distribui renda ou patrimônio a
qualquer título, aplica no país seus recursos na manutenção dos objetivos institucionais,
além de manter regular a escrituração fiscal.
Aliás, ao que consta do Agravo de Instrumento n.
2141782-05.2016.8.26.0000,
a
imunidade
foi,
inclusive,
reconhecida
administrativamente pela própria Municipalidade (fls.111 daqueles autos). Isso
demonstra claramente o direito à imunidade da executada, que já foi reconhecido em
diversas outras oportunidades, sempre a Municipalidade lançando tributo em nome da
agravante, mesmo sob o manto da benesse constitucional. Desta forma, não há que se
falar em necessidade de dilação probatória. A menos que a situação tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificada, o que caberia à Municipalidade comprovar, a situação de imune da
agravante deveria perdurar.
As decisões deste Tribunal sobre a imunidade da agravante são
inúmeras, como se vê:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Exceção de pré-executividade
em execução fiscal IPTU Instituição de educação Imunidade
tributária configurada Art. 150, VI, c, da CF Presunção de que o
patrimônio é utilizado em prol das finalidades essenciais da entidade
Requisitos legais do artigo 14 do CTN Desnecessidade de dilação
probatória
Decisão reformada para acolher a exceção de pré-
executividade, julgando-se extinta a execução fiscal (arts. 267, IV, do
CPC e 156, V, do CTN)
Agravo provido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2012026-98.2020.8.26.0000; Relator (a): Henrique Harris
Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro:
16/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção de
pré-executividade
Tutela provisória indeferida - IPTU exercício
2011 Há diversos julgados reconhecendo a imunidade da FAAP
A própria Municipalidade reconheceu a imunidade da entidade-
Presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano
Tutela provisória deve ser concedida - Recurso PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2141782-05.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 06/04/2017; Data de Registro:
19/04/2017).
AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercício de 2011
Município de São Paulo EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
FAAP Imunidade tributária Comprovação Precedentes desta
Corte - Execução extinta - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2235947-73.2018.8.26.0000; Relator (a): Rodrigues de
Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 07/02/2019; Data de Registro:
26/02/2019).
Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de tributo c.c.
anulatória
IPTU
Exercício de 2010
Sentença que julgou
procedente a ação reconhecendo a imunidade tributária da autora -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretensão à reforma pelo Município
Impossibilidade

Fundação/autora sem fins lucrativos - Satisfação dos requisitos
constitucionais (art. 150, VI, "c", da CF) e legais (art. 14, do CTN)
que regem a matéria
Sentença mantida
Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0046555-67.2010.8.26.0053;
Relator
(a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/09/2018; Data de Registro:
14/09/2018)
Importante salientar que a Municipalidade não trouxe aos autos
nenhuma prova ou fato que pudesse ilidir a presunção de imunidade ou a imunidade já
reconhecida em diversos outros processos. Tratando-se de direito garantido
constitucionalmente, o seu reconhecimento garante o benefício até que seja apresentada
prova em confronto. Caso contrário, a situação de imunidade perdura.
Ademais a imunidade foi, inclusive, declarada em diversas
decisões judiciais anteriores, inclusive deste Tribunal, de modo que apenas uma
mudança fática, devidamente comprovada, poderia retirar tal direito.
Portanto, a decisão atacada deve ser modificada.
Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para
reconhecer a imunidade tributária do imóvel descrito na inicial, para os exercícios de
2002/2007.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.226 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2249300-49.2019.8.26.0000
Agravante: Fundação Armando Álvares Penteado
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo em parte da maioria julgadora.
É incontroverso que os títulos exequendos se referem aos
mesmos autos de infração impugnados em ação declaratória no
1040077-50.2015.8.26.0053, julgada procedente em primeira instância e
pendente de julgamento da apelação interposta pelo Município.
Assim, o pronunciamento definitivo na primeira poderá
desconstituir o crédito tributário objeto da execução, o que também autorizaria a
reunião dos processos, conforme disposição do Código de Processo Civil:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando
lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão
conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput:
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento
relativa ao mesmo ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que
possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem
conexão entre eles” (destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, sentenciada a ação anulatória, impossível a reunião dos
processos para julgamento em conjunto.
Assim, diante da prejudicialidade entre as ações, de rigor a
suspensão e da execução fiscal até o julgamento definitivo da ação anulatória.
Nesse sentido, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DE
EXECUÇÃO FISCAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA.
ACÓRDÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA QUE ANULA CDA.
EXECUÇÃO FISCAL QUE TRATA DAS MESMAS CERTIDÕES
DE DÍVIDA ATIVA. PREJUDICIALIDADE CARACTERIZADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte afirma que cabe ao juízo aferir
a prejudicialidade externa consoante as circunstâncias do caso
concreto. Precedentes: AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min.
OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp.
1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015.
No presente caso, o acórdão do Tribunal de origem manteve em
curso a Execução Fiscal, mesmo se tratando das mesmas CDAs
que estão sendo discutidas na Ação Anulatória; cabível,
portanto, sua suspensão enquanto se aguarda o trânsito em
julgado da Ação Anulatória.
2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido”2.
No mesmo sentido, admitindo a suspensão da execução fiscal,
precedentes desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal
ISS do
2 AgInt no REsp 1614312/PE, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15.12.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exercício de 2018 Existência de Ação Anulatória de Débito
Fiscal em curso, na qual se discute a exigibilidade do mesmo
débito objeto da presente Execução
Inexistência de
litispendência entre aquela ação e eventuais Embargos à
Execução a serem opostos na presente, ante a distinção entre os
respectivos pedidos e causas de pedir
Reconhecimento,
contudo, de conexão por prejudicialidade entre as demandas,
nos moldes do art. 55, II, do CPC Impossibilidade de reunião
dos autos, tendo em vista que a ação de conhecimento já foi
sentenciada, conforme o § 1o do mesmo artigo Necessidade de
suspensão do processo por um ano ou até o trânsito em julgado
da outra ação, o que sobrevier primeiro, nos termos do inciso V,
"a" e § 4o do art. 313 do CPC Jurisprudência desta E. Corte -
Recurso provido, por outros fundamentos”3.
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercícios de 2010 a 2013. Decisório que
indefere a suspensão do curso do processo. Aparente
inadmissibilidade. Existência de ação anulatória de lançamentos
fiscais, cujo objeto abarca os créditos exequendos. Hipótese de
causa prejudicial. Necessidade de suspender o feito executivo,
por um ano, até desfecho da ação ordinária. Inteligência do
estatuído no artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil.
Recurso provido”4.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para
determinar a suspensão do feito até o julgamento.
3 AI 2023391-52.2020, Rel. Silvana Malandrino Mollo, 27.4.2020.
4 AI 2108373-67.2018, Rel. Geraldo Xavier, j. 29.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
13895DD5
7
10
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1390FA24
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2249300-49.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.